Tribunal: TJDFT
Processo: 0774960-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS CONSECUTIVOS. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a concessão à parte autora de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e do saldo remanescente referente aos anos de 2020 a 2024, bem como condená-lo a pagar a importância de R$ 3.525,72, a título de terço constitucional de férias.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta, em síntese, que a parte autora não atende aos requisitos constantes da Instrução Normativa n. 01 de 14/5/2014 – SES/DF para ter direito às férias semestrais, em razão do cargo que ocupa na carreira de assistência à saúde na Secretaria de Estado de Saúde, especialidade motorista, com lotação no Núcleo de Transporte. Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inaugural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se possui a parte autora o direito às férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e ao recebimento do terço de férias no período correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital no 3.320/2004 dispõe em seu art. 12, § 1o que: “O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. Observa-se, desta forma, que o critério estabelecido em lei para fruição de férias semestrais não está atrelado ao cargo, mas à unidade (local) de trabalho que possui maior potencial de risco à saúde e integridade física e psíquica do servidor.
5. No caso em análise, verifica-se que a parte recorrida ocupa o cargo de analista de gestão em assistência pública de saúde, especialidade condução de veículos, com lotação no Núcleo de Transporte do Hospital Regional do Gama. Restou demonstrado nos autos que ele atua no transporte de pacientes para outros hospitais, centros de saúde, postos de saúde e em pronto socorro, expondo-se a agentes biológicos de forma contínua e permanente no contato com pacientes, animais ou material infecto-contagiante, conforme descrição das atividades do servidor constante do Laudo Técnico ID 68626826, pág. 48) e fichas diárias de tráfego (ID 68626826, p. 52-54), elementos que permitem concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais.
6. A situação funcional do recorrido, portanto, assemelha-se a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com pacientes e agentes biológicos, enquadrando-se nas mesmas situações de estresse profissional daqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004, fazendo jus ao direito de gozo de vinte dias de férias a cada seis meses de atividade. Tanto é assim que recebe adicional de insalubridade pelas condições de trabalho a que está submetido (ID 68626826, pág. 49).
7. O entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal é no sentido de que o critério legal para a fruição das férias semestrais está atrelado ao local de exercício do trabalho do servidor público, que possui maior potencial de risco à saúde e à integridade, física e psíquica, do ocupante do cargo público. O fato de ter lotação no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, não impede o recebimento da vantagem. Precedentes: Acórdão 1823929, Acórdão 1720685, Acórdão 1714251, Acórdão 1880073, Acórdão 1908289, Acórdão 1885977.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Recorrente isento de custas. Arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 3.320/2004, art. 12, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1823929, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 04/03/2024; Acórdão 1720685, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 26/6/2023; Acórdão 1714251, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j.12/6/2023; Acórdão 1880073, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 17/6/2024; Acórdão 1908289, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 16/8/2024; Acórdão 1885977, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 28/6/2024.